Tribunal: TJSP
Processo: 1018668-76.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I. CANDIDATAS APROVADAS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETENSÃO À NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. Ausência de comprovação de preterição arbitrária e imotivada das nomeações. Conveniência e oportunidade da Administração Pública. O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I. CANDIDATAS APROVADAS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETENSÃO À NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. Ausência de comprovação de preterição arbitrária e imotivada das nomeações. Conveniência e oportunidade da Administração Pública. O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge somente em hipóteses excepcionais, que não se verificaram no caso em exame. Repercussão geral da matéria reconhecida pelo STF (Tema 784) nos autos do RE 837.311/PI. Segurança denegada. Sentença mantida. Recurso não provido.